Tribunal: TJES
Processo: 5015425-08.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015425-08.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA registrado(a) civilmente como PALOMA MAROTO GASIGLIA e outros
RECORRIDO: CLARO S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015425-08.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
PALOMA MAROTO GASIGLIA.

RECORRIDO:
CLARO S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

CHRISTINA ALMEIDA COSTA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA
. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO REQUERIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por PALOMA MAROTO GASIGLIA em face de CLARO S.A.

Em síntese,
a parte autora alega possuir junto à ré um plano que lhe fornece serviços móveis e residencial. Alega que apesar de estar em dia com o pagamento das faturas, no dia 15/05/23 teve os serviços suspensos sob alegação de que a cobrança de suas faturas tinha sido unificada e por isso precisava realizar o pagamento da fatura residencial para que os mesmos fossem restabelecidos, com o que não concorda.

.
A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral no que remanesce, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, apenas para CONDENAR a Requerida em definitivo ao restabelecimento de serviços enquanto adimplente a Autora (obrigação já cumprida).

Irresignada com a sentença do ID 6432964, a parte autora alega que a recorrida deixou de cumprir com sua obrigação primária de cautela e prudência na prestação do serviço, causando constrangimentos indevidos. Aduz que, a culpa pelo não pagamento da fatura se dá exclusivamente por conta da empresa ré, que encaminhou uma fatura com valor que não foi reconhecido pela autora. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de dano moral.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, logo, incidindo no caso as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Conquanto a existência da relação de consumo entre as partes, a legislação de regência não autoriza a automática inversão do ônus da prova, sendo necessária a existência de verossimilhança nas alegações do consumidor, na forma que estabelece o art. 6º, VIII, do CDC.

Nos termos da mencionada norma, é preciso que haja verossimilhança no direito alegado pela parte que pretende a inversão do ônus da prova, não isentando o consumidor do
onus probandi
que lhe incumbe.

Na hipótese, a parte autora sustenta que a ré vinculou a conta do plano celular com o plano residencial, sem nenhuma justificativa ou aviso prévio, e mesmo já tendo quitado a fatura do celular vencida em 05/05/23, a ré emitiu nova fatura cobrando pelo valor já quitado.

Entretanto, restou comprovado nos autos que a suspensão dos serviços telefônicos decorreu do atraso de quase dois meses no pagamento da fatura que venceu março e abril/2023.

Dessarte, não comprovada a falha na prestação do serviço do requerido, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia ao recorrente provar minimamente o seu direito.

Outrossim,
a situação por si só não é capaz de gerar lesão a direito de personalidade, posto que a suspensão dos serviços ocorreu de forma legítima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)